Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702651-41.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEBER JOSE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da informação contida no ofício de ID 51716804, oriundo do Distrito Federal, noticiando que o transporte do paciente está sendo realizado desde 27/02/2023, esclareça o Recorrente, no prazo de 05(cinco) dias, se confirma tal informação. Int. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. Marco Antônio do Amaral Juiz de Direito